Tribunal: TJES
Processo: 5005593-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF e pelos depoimentos prestados pelos agentes municipais que participaram da abordagem dos acusados, além do mais, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

2. Conquanto a quantidade de entorpecente apreendida (13 pinos de substância similar à cocaína) não seja expressiva para fundamentar a custódia cautelar, o paciente responde a ações penais em curso, além de já ter sido processado pela prática de atos infracionais na menoridade, sendo que o col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3. Considerando que se trata de acusado reincidente, a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4. diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005593-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTO
S
SIQUEIRA

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0003594-10.2022.8.08.0048, manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, que não foi indicada a necessidade da medida cautelar aplicada de acordo com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente, conforme exigido pelo art. 282, II, do Código de Processo Penal.

Afirma que o “
Paciente demonstra ser primário, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com bons antecedentes e trabalho lícito, com família constituída, conhecido no local da pretensa culpa e claramente pela dinâmica de sua prisão, sem familiaridade com a prática criminosa
(...)”.

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, em observância ao princípio da proporcionalidade e provisionalidade das cautelares pessoais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com a aplicação das medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2841109, proferida pela e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2911380).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2932659), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTO
S
SIQUEIRA

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0003594-10.2022.8.08.0048, manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, que não foi indicada a necessidade da medida cautelar aplicada de acordo com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente, conforme exigido pelo art. 282, II, do Código de Processo Penal.

Afirma que o “
Paciente demonstra ser primário, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com bons antecedentes e trabalho lícito, com família constituída, conhecido no local da pretensa culpa e claramente pela dinâmica de sua prisão, sem familiaridade com a prática criminosa
(...)”.

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, em observância ao princípio da proporcionalidade e provisionalidade das cautelares pessoais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com a aplicação das medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, vejamos:

Em análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que o paciente, em conjunto com Kevyn Stanley Ferreira de Paula, fora denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180 e 329, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia (ID nº 2828846) que, no dia 20/04/2022, por volta das 21 h, no Bairro Laranjeiras, Serra/ES, agentes da Guarda Municipal deram voz de parada para os acusados, que pilotavam uma motocicleta com restrição de furto e roubo, sendo que os réus não obedeceram a referida ordem e empreenderam em fuga pelas avenidas do bairro.

Após lograrem êxito em abordar os denunciados, verificou-se que estes traziam consigo 13 (treze) pinos de substância similar a cocaína, além de um aparelho celular SAMSUNG, também com restrição de furto/roubo.

Efetuada a prisão em flagrante dos indiciados, estes foram encaminhados à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos (p. 02 – ID nº 2828883):

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência do crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando informações constantes ao APF, bem como relato de testemunhas e apreensão de celular com restrição de furto/roubo e quantidades significantes de substâncias semelhantes à cocaína, bem como simulacro de pistola, estando neste momento o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que os fatos noticiados são graves, sendo apreendida expressiva quantidade de drogas dispensada por Marcio, bem como celular com restrição de furto/roubo, simulacro de arma de fogo em posse de Kevyn, revelam que a medida drástica é perfeitamente aplicável ao caso em tela, diante de sua periculosidade acentuada, encontrando ela (prisão preventiva) também amparo na realidade fática, justificada pela contemporaneidade, diante da conduta dos autuados, estando o autuado Kevyn pilotando moto, bem como registros criminais em desfavor dos autuados, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
(...)

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso em tela, embora não seja objeto de irresignação por parte do impetrante, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF (ID nº 2828847) e pelos depoimentos prestados pelos agentes municipais que participaram da abordagem (ID nº 2828850 e ss.).

Os crimes pelos quais o paciente fora denunciado, por sua vez, possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Quanto ao
periculum libertatis
e a alegação de suposta desproporcionalidade da prisão preventiva frente as circunstâncias do delito e as condições pessoais do paciente, comungo do entendimento externado na decisão liminar no sentido de que, conquanto a quantidade de entorpecente apreendida (13 pinos de substância similar à cocaína) não seja expressiva para fundamentar a custódia cautelar, o paciente responde a ações penais em curso, além de já ter sido processado pela prática de atos infracionais na menoridade.

Nesse ponto, o col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Se não fosse o bastante, verifica-se que o paciente
NÃO
é primário, possuidor de bons antecedentes, pelo contrário, trata-se de acusado
reincidente
, eis que, em consulta ao sistema E-JUD, observei a existência de sentença condenatória, transitada em julgado em 11/11/2019, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECRIAD), isto é, em momento anterior à prática, em tese, dos delitos ora analisados.

Sendo assim, têm-se que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Nessa linha, confira-se os seguintes julgados da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRISÃO PREVENTIVA. QUASE 1 KG DE MACONHA. REINCIDÊNCIA. DECISUM ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui processos em andamento também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e é reincidente. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 725.786/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/03/2022).
2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 721.594/RS, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 18/3/2022).
3. Verifica-se, in casu, indesejável supressão de instância, ou seja, a tese de nulidade nas provas pela violação de domicílio nem sequer foi objeto de debate no Tribunal de Justiça, portanto inviável o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 660.916/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022). 4. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 736.823/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. CAUTELAR MANTIDA. (...)
2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).
3. O direito de recorrer em liberdade foi afastado pela reiteração delitiva - o paciente responde a outra ação penal, também por roubo à mão armada em concurso de agentes -, bem como pela demonstração de ser pessoa violenta. Do decreto de prisão preventiva e da narrativa fática da sentença, extrai-se que o delito foi cometido "com emprego de violência real contra pessoa", por meio de "privação da liberdade das vítimas e mediante meticulosa divisão de tarefas entre os acusados". 4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 733.993/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Forte em tais razões, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, saliento a “
imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056964, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF e pelos depoimentos prestados pelos agentes municipais que participaram da abordagem dos acusados, além do mais, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

2. Conquanto a quantidade de entorpecente apreendida (13 pinos de substância similar à cocaína) não seja expressiva para fundamentar a custódia cautelar, o paciente responde a ações penais em curso, além de já ter sido processado pela prática de atos infracionais na menoridade, sendo que o col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3. Considerando que se trata de acusado reincidente, a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.